Tribunal: TJES
Processo: 0026012-20.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Evicção ou Vicio Redibitório; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026012-20.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: ANTONIO AVELINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REPARO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE AFASTADA. VALOR A SER RESTITUÍDO CONFORME NOTA FISCAL. VEÍCULO DEVE SER DEVOLVIDO LIVRE E DESEMBARAÇADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por montadora de veículos contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro por vício do produto e determinou a devolução integral do valor pago pelo consumidor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a forma de restituição do valor pago pelo consumidor, se pelo montante efetivamente desembolsado ou pelo valor de mercado do veículo segundo a tabela FIPE; e (ii) a necessidade de devolução do bem livre e desembaraçado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo sanado o vício do produto no prazo legal de 30 dias, o consumidor tem direito à restituição imediata da quantia paga, não cabendo a aplicação da tabela FIPE para aferição do valor a ser devolvido.

4. A adoção da tabela FIPE representaria indevida transferência ao consumidor do risco do fornecedor, que não procedeu à imediata restituição do valor pago quando instado a solucionar o vício.

5. O consumidor, ao longo do período em que permaneceu com o veículo defeituoso, teve seu direito de uso comprometido, razão pela qual não pode ser penalizado pela desvalorização do bem.

6. O veículo deverá ser restituído ao fornecedor livre e desembaraçado de qualquer ônus, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para assegurar a restituição do veículo livre e desembaraçado, mantendo-se a condenação ao pagamento do valor efetivamente pago pelo consumidor conforme nota fiscal.

Tese de julgamento
:
1. O direito do consumidor à restituição da quantia paga por produto viciado deve observar o valor efetivamente desembolsado, afastando-se a utilização da tabela FIPE.
2. Deve o veículo ser devolvido à fornecedora livre e desembaraçado de qualquer ônus, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º, II; CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Apelação Cível nº 0026012-20.2014.8.08.0048

Apelante:
FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda.

Apelado:
Antonio Avelino

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão do contrato e condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento do valor pago pelo veículo, consoante nota fiscal, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença para que seja observado não o valor pago, mas o valor atual do veículo, estabelecido pela tabela FIPE, eis que os defeitos não comprometeram o uso pelo proprietário. Além disso, pugna para que o veículo seja entregue livre e desembaraçado.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em sessão pretérita, deu provimento ao recurso para “
para determinar que a restituição da quantia paga pelo consumidor deverá ter por parâmetro o preço de mercado do veículo pela tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, bem como que o veículo deverá ser restituído à apelante livre e desembaraçado”
.

Pois bem. De saída, coaduno com a eminente Des. Relatora quanto à necessidade de imposição à parte autora de restituição à apelante do veículo adquirido, livre e desembaraçado de qualquer ônus. Por outro lado, quanto ao valor a ser restituído à autora, peço vênia para dela divergir.

Embora tenha me manifestado em outra oportunidade pela necessidade de considerar a desvalorização e fruição do bem pelo consumidor, o que tornaria inadequada a restituição integral do valor pago, analisando novamente a questão, sobretudo à luz da jurisprudência mais recente, alcancei entendimento diverso. Explico.

Consoante sabido, quando o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme o disposto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à adoção, como parâmetro, do valor de mercado do veículo (tabela FIPE) o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o REsp nº 2.095.329-PR, sob relatoria do e. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, ponderou que “
o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual, como referido, consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga".

Como bem destacado na decisão em questão,
“o consumidor foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero-quilômetro -, ficando privado de usufruir plenamente do bem. Não se pode admitir, portanto, que ele suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.”

Não bastasse isso, tem-se que considerar que adotar o valor de mercado do veículo (tabela FIPE) como parâmetro para o ressarcimento representa indevida transferência ao consumidor do risco assumido pela fornecedora que, interpelada, judicial ou extrajudicialmente, não restitui de forma imediata, praticando ato ilícito relativo, devendo arcar, portanto, com suas consequências.

Aliás,
"ao mesmo tempo em que o consumidor fez uso do veículo, o fornecedor teve à sua disposição o valor desembolsado pelo consumidor para a aquisição do produto, podendo fazer uso dele como entendesse mais adequado"
(REsp n. 1.982.739/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Portanto, reputo que agiu com acerto o magistrado “a quo” em condenar a parte ora apelante à
restituição do valor efetivamente pago
, consoante nota fiscal juntada aos autos, corrigido monetariamente, não merecendo amparo a tese recursal de adoção do valor de mercado do veículo (tabela FIPE).

Cito precedentes do c.
Superior Tribunal de Justiça
com a mesma conclusão:

[...] No recurso especial (e-STJ fls. 881/903), com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação do art. 18, § 1º, II, do CDC. Sustenta que "o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau para fins de fixar o direito à restituição do recorrente pelo automóvel defeituoso a tabela Fipe na data da devolução do veículo às recorridas, sem incidência de correção monetária ou juros moratórios" (e-STJ fl. 887). Destaca, nesse contexto, que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias autorizado pela legislação, poderá o consumidor exigir a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada. Aduz, assim, que o acórdão recorrido deixou de considerar o direito à imediata restituição da quantia paga pelo veículo viciado, monetariamente atualizada. [...] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar que
o valor a ser restituído ao recorrente seja aquele por ele efetivamente pago no momento da aquisição do veículo zero-quilômetro, com atualização monetária a partir da data do desembolso e juros de mora a contar da citação
. [...] (STJ - REsp: 2095329, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/12/2023)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DECISÃO APOIADA NA LEI DE REGÊNCIA E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, nos termos do § 1º do art. 18 do CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. No caso concreto,
como a solução da controvérsia foi o desfazimento do negócio, com a restituição do automóvel à fornecedora, a devolução integral do preço pago é a alternativa que se impõe.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1845875 DF 2019/0324056-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

Assim, com as devidas vênias à e. Desembargadora Relatora, dela
DIVIRJO EM PARTE
para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença tão somente para assegurar a restituição à apelante do veículo, livre e desembaraçado de qualquer ônus.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para: I)
DECLARAR
a rescisão do contrato; II)
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento do valor pago pelo veículo, consoante nota fiscal de fls. 43, qual seja R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais)[...]”
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 317/319, integrada pelo ato ID. 9194299)

Em suas razões recursais, a apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que
“[...]a restituição deve-se observar não o valor pago a época da compra, mas o valor estabelecido pela tabela FIPE, haja vista que os defeitos do veículo não comprometeram o uso pelo proprietário, o qual está utilizando o bem normalmente até os dias atuais[...]”
,bem como
“[...]que o veículo seja entregue livre e desembaraçado[...]”
pelo autor. (ID. 9194302)

Antes de mais nada, colaciono que não vinga a preliminar de inovação~recursal suscitada em contrarrazões, pois desde a contestação a apelante já havia pleiteado que, no caso de
“[...]eventual procedência da demanda deverá respeitar também as condições de uso e rodagem do veículo atualmente na posse do autor, sob pena de tal decisão vir a se mostrar ilegal e também inconstitucional[...]”
(fl. 95), o que evidentemente inclui a discussão de ressarcimento com base na tabela FIPE em apreço.

Pois bem. Em casos como o que se aprecia, em que configurados os elementos ensejadores do dever de reparação civil decorrente da inobservância do prazo legal de 30 dias para o reparo de veículo automotor adquirido com vício redibitório, resta evidenciada circunstância que repercute no cogente direito do consumidor à restituição da quantia paga (CDC, §1º, art. 18).

Sobre a temática, destaco aresto recente desta corte fracionária no sentido de que “
É remansosa a jurisprudência sobre a solidariedade de toda cadeia de fornecedores de produtos de consumo pelos vícios de qualidade ou quantidade que o tornem inadequado ou impróprio para consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Tal acepção encontra respaldo em normativo legal art. 18 da Lei nº 8.078/90, razão pela qual não procede a alegação de ilegitimidade passiva da concessionária, haja vista que não só o fabricante é responsável por vícios dos produtos, mas sim toda cadeia produtiva.[...]”
(TJES, Apelação nº 12111201310, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, DJ: 15/03/2018).

Entretanto, reputo que a restituição do valor deve ser realizado com parcimônia, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a quantia deverá ter por parâmetro o preço de mercado do bem, conforme a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, visando a maior proximidade possível da equivalência entre as prestações e afastar o enriquecimento sem causa.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MODIFICADA. ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO REFERÊNCIA. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS EM QUE O VEÍCULO DEVERIA TER SIDO DEVOLVIDO COM O VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1..1 Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, assim, no caso, a narrativa autoral confere legitimidade à segunda requerente. Preliminar rejeitada.

1.2 Prejudicial de mérito de decadência. A prejudicial restou apreciada em decisão interlocutória proferida em audiência, contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão de sua discussão. Precedente do STJ.

2. Mérito. A venda do veículo, que estava em poder da parte autora, não prejudicou a atividade probatória eis que foi devidamente realizada a prova técnica conclusiva, sendo possível, no caso de condenação de ressarcimento da quantia paga à concessionária pelo veículo, o abatimento do valor obtido com a alienação do automóvel.

3. As provas juntadas na exordial e na peça contestatória, confirmada pela prova pericial, demonstram que o carro adquirido pela apelada apresentou diversos vícios, notadamente envolvendo o sistema de alimentação, que levavam o carro a deixar de funcionar várias vezes.

4. Constatado o defeito no veículo, e suplantado, de fato, o prazo legal de 30 (trinta) dias, torna-se legítimo, portanto, o direito potestativo do consumidor de requerer, segundo a sua conveniência, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a restituição imediata da quantia paga.

5. É preciso levar em consideração a fruição, mesmo que parcial, do bem pela parte autora, bem como a sua desvalorização natural, motivo pelo qual torna-se descabido a restituição integral do valor pago, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.

6. Merece reforma a r. sentença primeva para determinar que a compensação do valor tenha como parâmetro o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício ao consumidor, quando apresentado pela primeira vez à concessionária.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001084-14.2013.8.08.0024, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jun/2024)

Quanto ao mais, evidente que quando da restituição do veículo usado pela parte recorrida, este deve estar livre e desembaraçado, já que esteve sob sua posse, sob pena de enriquecimento sem causa, também sob este aspecto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para determinar que a restituição da quantia paga pelo consumidor deverá ter por parâmetro o preço de mercado do veículo pela tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, bem como que o veículo deverá ser restituído à apelante livre e desembaraçado, mantidos os ônus sucumbenciais como fixados na sentença
.

É como voto.

Sendo assente na jurisprudência que o instituto da correção monetária visa a recomposição do valor da moeda devido ao lapso temporal, penso, tal como o E. Des. Ewerton Scwab Pinto Júnior, pela impossibilidade de utilização da Tabela FIPE para determinação do valor restituído.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento de relatoria,
ACOMPANHO a divergência.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.